Tribunal: TJES
Processo: 0015136-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Causas Supervenientes à Sentença; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015136-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZANGELA COIMBRA DOS SANTOS LANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERDA AUDITIVA BILATERAL SEVERA A PROFUNDA. DOENÇA DE ORIGEM CONGÊNITA OU HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de auxílio-doença acidentário. A decisão fundamentou-se na ausência de nexo causal entre a perda auditiva da autora — diagnosticada como congênita ou hereditária — e o trabalho exercido como operadora de telemarketing.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à concessão de benefício acidentário, em razão de perda auditiva bilateral severa, com base em eventual relação causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício acidentário exige a presença concomitante de três requisitos: (i) prova do acidente ou do agente nocivo no ambiente de trabalho; (ii) redução ou perda da capacidade laborativa; e (iii) nexo de causalidade entre o evento e a incapacidade.

O laudo pericial aponta que a perda auditiva da autora é de origem congênita ou hereditária, sem vínculo com agentes externos ou fatores de risco ocupacionais no ambiente laboral.

A perícia técnica afirma que a atividade de operadora de telemarketing, por não envolver exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, não constitui fator causal ou concausal para agravamento da patologia.

Ainda que constatada a incapacidade parcial da autora para o exercício da função habitual, não se verifica o nexo causal exigido para a concessão de benefícios acidentários, sendo a patologia qualificada como doença comum nos termos do art. 20, § 1º, "a", da Lei nº 8.213/91.

Ausentes elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo judicial, não há razão para desconstituição da perícia, prevalecendo sua presunção de veracidade e imparcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a atividade laborativa e a incapacidade apresentada.

A perda auditiva de origem congênita ou hereditária, não agravada por condições laborais, não se enquadra como doença do trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, §1º, alínea “a”; 59; 62; 86. CF/1988, art. 109, I. CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151664836, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, publ. 03.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015136-05.2019.8.08.0024

APELANTE: ROZANGELA COIMBRA DOS SANTOS LANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Rozangela Coimbra dos Santos Lana
devido à Sentença de fls. 143/147, integrada por aquela de ID 11757341, em que a MMª. Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou improcedente o pleito formulado na
Ação Acidentária
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aos seguintes fundamentos:

“[...] o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, de que a mesma é ‘
portadora de disacusia (perda auditiva) bilateral, em grau severo a profundo, de origem a princípio congênita ou hereditária, já presente ao ser admitida na empresa contratante
’, se tratando de doença comum, sem nexo causal com o trabalho, entretanto a incapacita de forma parcial e definitiva para o trabalho.

[...]

Em relação ao nexo causal entre a patologia e o trabalho, como já mencionado,
a perita deixou de estabelecê-lo, de forma clara, quer em sua forma direta, quer em sua forma indireta
(concausa), isto é, a patologia do autor não possui nenhuma relação com as suas atividades de trabalho, caracterizando como doença comum, de origem congênita ou hereditária (vide conclusão do laudo à fl. 77).

Ressalto, ainda, que
o nexo também não foi reconhecido pelo INSS na via administrativa
, tanto que afastou o autor em auxílio doença comum/previdenciário.

Ora, é sabido que a prova do nexo causal constitui
ônus do autor
nas Ações Acidentárias e este não pode ser presumido.

[...]

Vejamos, ainda, o que preleciona o § 1º do art. 20, da Lei nº 8.213/91, que define o que não são consideradas como doença do trabalho:

Art. 20 - (...)

§ 1º - Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa.

Assim, despiciendas análises em relação à incapacidade laborativa atual do autor, o fato relevante e definitivo que atinge a presente ação é a ausência de nexo de causalidade entre patologias e labor, sendo por todos sabido que
este Juízo é absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária
(inciso I, do art. 109, da CF).”

No recurso de fls. 151/164, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário, ao argumento de que
“
o laudo da Expert deixou clara a incapacidade parcial definitiva da autora, mas restou inconclusiva e contraditória quanto à redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas advindas da atividade habitual,
[... uma vez que]
restou claro que o período de 17 (dezessete) anos em que a Apelante permaneceu em sua função de Operadora de Telemarketing, agravou a sua doença auditiva
[...]
, o que levou a empregadora da Apelante a remanejá-la para outra função, ocorre que na sua função atual ela continua trabalhando ao telefone, o que certamente lhe causará ainda mais danos a sua audição, agravando sua perda auditiva
”.

Vale acrescentar que a Apelante teve
a perda auditiva bilateral diagnosticada em 2002, em exame admissional e, da referida data até 2019, laborou no cargo de operadora de telemarketing.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Assim, com o fito de melhor averiguar a ocorrência de nexo de causalidade ou concausa na hipótese em tela, mister trazer à baila alguns dos quesitos respondidos pela perita do juízo. Senão vejamos:

“4) Queira especificar a origem da lesão, sequela ou deficiência (degenerativa, genética, congênita, adquirida, decorrente de evento infortunístico)?

Resposta:
Considerando que a autora negou qualquer fator traumático, doenças auditivas, exposição a ruído agressivo, uso de medicamentos ototóxicos, etc,
os dados indicam tratar-se de perda auditiva de origem congênita ou hereditária.

6) Há impedimento para a realização de suas atividades habituais?

Resposta:
Embora a reclamante em conversação normal escute bem e se apresente adaptada à perda auditiva, nota-se que a redução atingiu as faixas de frequência onde se dá a comunicação verbal social, portanto é esperado que apresente alguma dificuldade no entendimento da voz humana quando estiver em ambiente com ruído paralelo.
Considerando que na função de operadora de telemarketing é necessária a compreensão clara das vozes dos clientes, a perita entende que possa apresentar dificuldade nos diálogos prejudicando-lhe o desempenho profissional, portanto, trata se de pessoa com redução parcial da capacidade laborativa e inapta para a função
.

[...]

9) [...] caso a parte autora esteja incapacitada , essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta sua idade e nível de instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza?

Resposta:
A perda auditiva da autora afeta as frequências da comunicação verbal social, logo é possível que a mesma possua dificuldades em escutar em determinadas situações, principalmente naquelas em que haja ruídos de fundo, ou que o interlocutor não esteja à frente da reclamante (as vezes a compreensão é facilitada pela leitura labial). Além disso trata-se de um indivíduo que deve evitar (está inapto) ao trabalho com exposição a ruídos elevados; portanto,
a perita conclui que a patologia da autora provocou uma perda parcial da capacidade laborativa, estando inapta para a função de operadora de telemarketing. É importante ressaltar que a incapacidade para a função decorre pela dificuldade em ouvir os clientes ao telefone, porém não se dá por risco de agravamento da perda, uma vez que o ‘falar ao telefone’ NÃO constitui fator de risco para perdas auditivas nem é capaz de provocar agravamentos em disacusias já instaladas
.

[...]

11) Existe alguma limitação que impede a parte autora de exercer algum trabalho, qualquer que seja?

Resposta:
Sim; a perda auditiva provocou limitações/ incapacidade parcial para determinados tipos de trabalho, estando inapta para laborar em ambientes ruidosos e naqueles que exijam boas condições auditivas
.

[...]

XIII – CONCLUSÃO

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

[...]
Não há nexo causal nem concausal entre a patologia e o labor como operadora de telemarketing, pois para haver perda auditiva decorrente de exposição a ruído é imprescindível que haja a presença do agente causador/fator de risco (no caso ruído acima dos limites de tolerância sem a devida proteção auditiva)
.

No ambiente laboral da autora não havia fontes de ruído, e o fato de laborar efetuando ligações telefônicas não é fator de risco para a patologia, uma vez que um diálogo entre pessoas o nível de ruído gira em torno de 50/60 decibéis, ou seja, bem abaixo do níveis considerados agressivos. Estudos em operadores de telemarketing verificaram que a média dos níveis de ruído girava em torno de 76 decibéis, ou seja, abaixo dos limites de tolerância.” (fls. 110/125 –
Sem grifos no original
)

Depreende-se do laudo pericial, em suma, que a Apelante está parcialmente incapacitada para o trabalho, sendo a perda auditiva pré-existente e, de acordo com a perita, não relacionada ao trabalho, porquanto degenerativa.

Como se sabe, a existência de doença puramente degenerativa, por si só, não pode ser considerada doença do trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, por expressa previsão do art. 20, § 1º, letra “a”, da Lei nº 8.213/91, ainda que importe em limitação da capacidade laboral.

Todavia, “
Na seara do nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa
” (TJES, Apelação Cível, 024151664836, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Na hipótese em voga, em que pese a incapacidade constatada na Apelante para continuar laborando especificamente como operadora de telemarketing, a perita foi clara ao explicitar que a impossibilidade de exercer tal função se deve às consequências da disacusia (preexistente), em especial à dificuldade de ouvir os clientes pelo telefone, e não porque seria capaz de agravar o estado de saúde da trabalhadora, haja vista o entendimento de que a atividade até então exercida não se constituía em fator de risco ao agravamento da doença, porque ausentes ruídos acima dos limites de tolerância, não sendo observada,
in casu
, perda auditiva induzida por ruído (PAIR).

Logo, dos 3 (três) pressupostos exigidos para a concessão dos auxílios pleiteados, apenas 1 (um) se faz presente, qual seja, a “
incapacidade parcial para o trabalho
”, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Cumpre mencionar, por fim, que apesar de o julgador não estar adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil - CPC, é evidente que para desconstituí-lo, é necessária a existência de fortes elementos aptos a combater as precisas da profissional nomeada pelo juízo, sendo que, no caso, as impugnações apresentadas no recurso não possuem substrato técnico para elidir a perícia judicial, firmada por profissional habilitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.